Tribunal: TJSP
Processo: 2221314-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença Coletiva. Expurgos inflacionários. Decisão pela qual reconhecida a aplicabilidade imediata do Tema n.o 677 do c. STJ. Insurgência do Executado. DESACOLHIMENTO. Depósito efetuado pelo banco devedor, junto à apresentação da impugnação, que ostenta inegável natureza de garantia do juízo. Alteração do entendimento anterior deste colegiado. Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença Coletiva. Expurgos inflacionários. Decisão pela qual reconhecida a aplicabilidade imediata do Tema n.o 677 do c. STJ. Insurgência do Executado. DESACOLHIMENTO. Depósito efetuado pelo banco devedor, junto à apresentação da impugnação, que ostenta inegável natureza de garantia do juízo. Alteração do entendimento anterior deste colegiado. Precedente vinculante em repetitivo que tem incidência com a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1040, II, do CPC. Efeito vinculante imediato. Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão. Ausência de modulação de efeitos, o que constitui mera possibilidade (CPC, art. 927, § 3o). Observância à tese vinculante revisada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP. Nova redação do Tema Repetitivo 677: 'Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'. Aplicabilidade. Inexistência de pagamento voluntário. 'Tempus regit actum'. Princípio aplicável às leis, cuja observância não se verifica no procedimento de precedentes vinculantes. Ausência de 'distinguishing'. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.